Tribunal: STF
Processo: ARE 1397346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - Extinção do processo pela satisfação do crédito - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Correção monetária - Pretensão dos exequentes de fazer incidir o IPCA-E para todo o período - EC 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não altera o entendimento firmado nas ADIS 4357 e 4425 - Sentença confirmada - Recurso de apelação desprovido”. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 101 do ADCT. (eDOC 17)



    Nas razões recursais, alega-se erro do acórdão recorrido ao desconsiderar o IPCA-E como índice de correção monetária para a atualização do precatório conforme a EC 99/2017. Aduz-se que o “recente texto Constitucional não deixa margem interpretativa, ao definir que os débitos de precatórios VENCIDOS, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E”. (eDOC 17, p. 6)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, ao aplicar o entendimento firmado nas ADIs 4.354 e 4.425, determinou a aplicação da TR para correção monetária do precatório em questão, expedido em 2001. Nesses termos, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    No caso, os ofícios requisitórios foram expedidos em 24/04/2001 (fl. 830) e 14/08/2001 (fl. 838); obedecida a diretriz traçada pela Corte Superior, que considerou válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/15, que mantiveram a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/15 e, a partir de então correção monetária pelo IPCA-E, não há o que alterar na r. sentença.



    Ademais, a incidência da TR para os cálculos de correção monetária até 25/03/2015 não viola a tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF porquanto incide a modulação aos casos em que ocorreu a expedição ou pagamento do precatório; e a EC 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, não tem o condão de alterar o entendimento exarado nas ADIs 4357 e 4425. Há precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:



    (...)” (eDOC 15, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, na modulação dos efeitos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assentou a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25.3.2015.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.6.2022).



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1210944 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente